Tribunal: TJDFT
Processo: 0751674-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751674-04.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. F. L. M. REPRESENTANTE LEGAL: M. L. M. AGRAVADO: CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G. F. L. M., representada por seu genitor M. L. M., contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em sede da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela agravante em desfavor do CEBRASPE, indeferiu a tutela de urgência pleiteada ao fundamento da ausência da probabilidade do direito (ID. de origem 180072745). Em suas razões de recorrer (ID. 54111171), a agravante alega não ser razoável impedir que aluna regularmente inscrita seja prejudicada por equívoco ao qual não deu causa, restando impedida de participar do Programa de Avaliação Seriada – PAS em decorrência do não pagamento da inscrição. Aduz que se trata de desestímulo à educação e que obstará o seu pleno desenvolvimento para o exercício da cidadania e da qualificação para o trabalho. Argumenta que não pleiteia a isenção para o pagamento da taxa de inscrição, mas apenas que seja autorizada a prestar as provas tendo em vista que consignou o valor referente à inscrição em juízo. Assevera que a finalidade do PAS é a de viabilizar a educação por meio de acesso aos níveis mais elevados do ensino, com acesso à integração do corpo discente da UnB, e que não haverá prejuízo para o CEBRASPE. No que tange à concessão da antecipação da tutela recursal, registra que a prova ocorrerá no próximo dia 10/12/2023, restando evidenciado o periculum in mora. A probabilidade de provimento do recurso estaria caracterizada no direito à realização da prova em detrimento do aspecto meramente financeiro e arrecadatório consubstanciado na cobrança das inscrições. Com esses argumentos, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a sua participação na prova do próximo dia 10/12/2023. No mérito, postula a confirmação da tutela pleiteada e a reforma da r. decisão recorrida. Preparo devidamente recolhido (IDs. 54111177 e 54111178). Esta Relatoria, consoante decisão sob o ID. 54198742, indeferiu a antecipação da tutela recursal ao fundamento de que a permissiva em autorizar o pagamento extemporâneo da inscrição no vestibular violaria o princípio da isonomia. Após o decurso do prazo, in albis, para a apresentação e contrarrazões, o feito retornou para a apreciação do mérito. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Observa-se que a agravante peticionou nos autos de origem sob o ID. n. 18583947 para informar a perda superveniente do objeto, fator que fulminou o seu interesse processual. Assim, requereu a resolução do processo sem análise do mérito. De fato, verifica-se que encerrada a aplicação de provas do PAS sem que a recorrente tenha obtido medida favorável para a sua inclusão, eventual repetição dos exames, ou a respectiva reserva de vaga, de se concluir pela perda do objeto da ação originária e, consequentemente, também do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024 às 12:46:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora